Tribunal: STJ
Processo: 0006736-51.2004.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909650 - SP (2025/0131434-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AURO AMILTORE MARRETTI
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS E DAS RAZÕES DA
OFENSA. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
A ausência de expressa indicação do artigo da lei federal que se
1.
tem por violado e das razões pelas quais haveria o anunciado
desrespeito à norma são fatores impeditivos do conhecimento do
apelo raro, por incidência do óbice contido na Súmula n. 284/STF.
Agravo interno não provido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e83296e0-de29-4793-bc24-3b7b661a731f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909650 - SP (2025/0131434-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AURO AMILTORE MARRETTI
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS E DAS RAZÕES DA
OFENSA. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
A ausência de expressa indicação do artigo da lei federal que se
1.
tem por violado e das razões pelas quais haveria o anunciado
desrespeito à norma são fatores impeditivos do conhecimento do
apelo raro, por incidência do óbice contido na Súmula n. 284/STF.
Agravo interno não provido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Cuida-se de
agravo interno interposto por
contra decisório de fls. 707/708, no
Auro Amiltore Marretti
qual a Presidência do STJ não conheceu de recurso especial por incidência do óbice
previsto na Súmula n. 284/STF, "porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
" (fl. 707, g.
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional
n.).
Nas razões do agravo interno, fls. 710/715, a parte agravante argumenta
que, "
' '
quanto ao permissivo constitucional previsto na alínea a , o Agravante
expressamente expôs em seus fundamentos os dispositivos de lei tidos por violados,
" e "
notadamente, relativos ao Código de Processo Civil
o Agravante apontou de forma
Documento eletrônico VDA50474288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:54
Código de Controle do Documento: bac2cde6-6286-4fb0-a9f6-a2dbc9c8bfc8

específica quais foram os dispositivos legais violados com o devido dissídio
" (fl. 712).
jurisprudencial, não sendo o caso de incidência da súmula 284 do STF
Intimada, a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões,
consoante certidão à fl. 727.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A meu sentir, o
inconformismo do agravante com o juízo negativo de admissibilidade efetuado pela
Presidência não se justifica.
Como relatado na decisão agravada, a petição recursal não indica com
clareza qual é o dispositivo de lei federal tido por violado e por que razões
haveria ofensa. Assim, na linha da consolidada jurisprudência, a simples menção de
artigo de lei na petição recursal não é suficiente para afastar a incidência do empeço
contida na Súmula n. 284/STF.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CÁLCULO
REFEITO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, E NÃO APOSENTADORIA ESPECIAL. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
115/STJ.
OPORTUNIDADE DE A PARTE PROCEDER À JUNTADA DE
PROCURAÇÃO.
PROCURAÇÃO
COM
DATA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. POSTERIORMENTE, NA OCASIÃO DO AGRAVO
INTERNO, JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DATA ANTERIOR AO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 1.071, § 5o, DO CPC/2015 AO RECURSO
ESPECIAL E AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, QUANDO NÃO HÁ
ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR
OUTROS FUNDAMENTOS.
[...]
III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente
não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos
dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do
recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em
conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284
da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Documento eletrônico VDA50474288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:54
Código de Controle do Documento: bac2cde6-6286-4fb0-a9f6-a2dbc9c8bfc8

deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.770.112/SP
Turma, DJEN de
.)
19/5/2025

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. MERA INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
N. 284/STF.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "o
empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de
instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art.
50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação
patrimonial que justifique esse rito" (AgInt no AREsp 1.669.328/PR, Relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o
21/9/2020
/10/2020).
Precedentes.
2. No tocante à violação do art. 805 do CPC, a mera indicação dos dispositivos
de lei supostamente violados, sem que se explicitem, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma da decisão, é
considerada deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai a
incidência da Súmula n. 284/STF.
Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Humberto Martins,
AgInt no AREsp n. 2.771.732/SP
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

Portanto, na linha dos acórdãos
, nenhum reparo merece a decisão
supra
combatida. Com efeito, a ausência de expressa indicação do artigo da lei federal que se
tem por violado e das razões pelas quais haveria o anunciado desrespeito à norma são
fatores impeditivos do conhecimento do apelo raro, por incidência do óbice contido na
Súmula n. 284/STF.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50474288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:54
Código de Controle do Documento: bac2cde6-6286-4fb0-a9f6-a2dbc9c8bfc8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.909.650 / SP
Número Registro: 2025/0131434-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067365120044036183 67365120044036183
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURO AMILTORE MARRETTI
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO
/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AURO AMILTORE MARRETTI
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51382694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:49
Código de Controle do Documento: f8cc6ffa-fe55-4651-9150-48fab1897073

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:49
Código de Controle do Documento: f8cc6ffa-fe55-4651-9150-48fab1897073